Tribunal: TJMT
Processo: 1017208-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017208-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (ADVOGADO), LUCAS MELO DE SOUSA - CPF: 057.562.032-30 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), L. S. G. M. - CPF: 070.421.801-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como VANESSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 730.900.421-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA CRIANÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEQUESTRO E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
MODUS OPERANDI
COM USO DE REDE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 148, §1o, IV e V, 217-A,
caput
(por três vezes, em continuidade delitiva), e 147, §1o, do Código Penal, em concurso material, em contexto de violência contra criança, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e suficiência de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (
ii
) estabelecer se há contemporaneidade do
periculum
libertatis
;
(
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada fundamenta a prisão preventiva em elementos concretos, ao descrever detalhadamente o
modus operandi,
consistente na aproximação da vítima menor por rede social, indução para sair de casa, condução a local isolado, prática reiterada de atos sexuais e ameaças posteriores.

4.
O conjunto probatório inicial
evidencia

fumus
commissi
delicti
, com base em relato da vítima em escuta especializada, reconhecimento fotográfico, identificação tecnológica, diligências de campo e depoimento da genitora.

5.
A utilização de ambiente digital para captação e manipulação da vítima revela risco concreto e atual de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6.
A prisão preventiva também se mostra necessária para preservação da instrução criminal, especialmente diante da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de proteção da prova oral.

7.
A contemporaneidade está presente, pois a prisão foi decretada logo após os fatos, com regular andamento processual, sem inércia estatal.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, uma vez que o risco não se limita ao contato físico com a vítima, mas envolve atuação em ambiente virtual de difícil controle.

9.
As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão quando evidenciada a periculosidade concreta pelo modus operandi.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do modus operandi do delito, e não apenas na gravidade abstrata da imputação
”
.

“
O uso de redes sociais para aproximação e manipulação de vítima vulnerável evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017208-89.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS MELO DE SOUSA
IMPETRANTE: VANESSA APARECIDA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Melo de Sousa
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Penal n. 1005116-34.2026.8.11.0015, decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 148, § 1o, incisos IV e V, 217-A, caput, por três vezes em continuidade delitiva, e 147, § 1o, todos do Código Penal, em concurso material, em contexto de violência contra criança.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 27 de fevereiro de 2026, ainda na fase investigativa, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, tendo a denúncia sido posteriormente oferecida e recebida em 09 de março de 2026.

A defesa apresentou resposta à acusação em 26 de março de 2026, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2026, mantendo-se a custódia cautelar.

Na impetração, sustenta-se a ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão que manteve a prisão preventiva, ao argumento de que se apoiaria em referências genéricas e na gravidade abstrata dos delitos imputados.

Aduz-se, ainda, a inexistência de contemporaneidade do periculum
libertatis
, especialmente em razão da designação da audiência de instrução, bem como a ausência de análise adequada acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Invocam-se, por fim, condições pessoais favoráveis do paciente, postulando-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava constrangimento ilegal patente, destacando-se a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi descrito e a existência de elementos informativos consistentes a amparar a medida extrema.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o relato da vítima em escuta especializada, o reconhecimento fotográfico formal, a identificação por meio de ferramentas tecnológicas e diligências de campo que permitiram a localização do local dos fatos, ressaltando, ainda, a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva, sobretudo diante do emprego de rede social para aproximação da vítima.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer devidamente fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando que a decisão impugnada se encontra alinhada às exigências dos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal, não havendo falar em fundamentação abstrata ou insuficiente, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte consiste em saber se a prisão preventiva do paciente foi mantida com lastro em fundamentos concretos, atuais e juridicamente idôneos, ou se, como sustenta a impetrante, a custódia cautelar estaria apoiada em considerações genéricas, na gravidade abstrata dos delitos imputados e em presunções incompatíveis com a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado.

A resposta, à luz dos elementos constantes dos autos, é desfavorável à pretensão defensiva.

A decisão impugnada não se limitou a mencionar a natureza grave dos crimes em apuração.

Isso porque, e
mbora os delitos imputados, por si, sejam de elevada reprovabilidade, especialmente porque envolvem, em tese, crimes contra a dignidade sexual de criança, o fundamento da custódia não repousa apenas nessa gravidade abstrata.

O
j
uízo de origem descreveu, com suficiente precisão, a dinâmica atribuída ao paciente, indicando que a vítima, menor de 12 anos, teria sido inicialmente abordada por meio da rede social
TikTok
, ambiente digital de amplo acesso infantojuvenil, sendo depois convencida a deixar sua residência durante a noite,
conduzida em motocicleta até imóvel situado no Bairro
Jardim Araguaia
, mantida naquele local e submetida, segundo a narrativa investigativa, a atos sexuais reiterados, além de ameaçada para que não revelasse os fatos.

Essa moldura fática confere concretude à fundamentação cautelar.

O que se tem, ao menos nesta fase de cognição própria do
habeas corpus
, é a descrição de um modo de agir que extrapola a imputação penal em sua forma abstrata, pois envolve aproximação virtual de criança, suposta manipulação progressiva, condução da vítima a local reservado, isolamento e posterior intimidação.

Tais elementos, considerados em conjunto, permitem a formação de juízo cautelar acerca da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para preservação da instrução criminal.

A materialidade e os indícios de autoria também foram apontados de modo objetivo pela origem.

Consta das informações prestadas que a decisão se apoiou no relato da vítima em escuta especializada, no reconhecimento fotográfico formal, na identificação por meio de ferramentas tecnológicas, na localização do imóvel indicado e no depoimento da genitora, que descreveu o estado emocional da criança após o retorno.

Esses dados, naturalmente, ainda serão submetidos ao contraditório judicial, não cabendo a esta Corte, nesta via estreita, antecipar qualquer juízo definitivo de culpabilidade.

Para fins cautelares, entretanto, formam um conjunto informativo bastante para demonstrar a presença do
fumus
commissi
delicti.

A defesa insiste na tese de que a decisão teria feito ilações indevidas acerca da personalidade do paciente e do risco de reiteração.

O argumento merece exame cuidadoso.

De fato, a prisão preventiva não pode se converter em antecipação de pena, nem pode ser fundada em juízos morais, conjecturas vagas ou expressões de reprovação genérica.

No caso, porém, descontados eventuais excessos retóricos da decisão originária, subsiste núcleo concreto bastante: a utilização de rede social para aproximação de criança, a suposta ocultação de identidade, o apagamento de mensagens, a orientação para contato por meio indireto e a ameaça posterior são circunstâncias que legitimamente ingressam no campo da
cautelaridade
.

Não se trata de punir antecipadamente o paciente, mas de reconhecer que a liberdade, diante da dinâmica descrita, apresenta risco específico e atual, especialmente porque o meio empregado, se confirmado, revela facilidade de repetição no ambiente virtual.

Essa compreensão encontra apoio direto na jurisprudência desta Corte.

Em caso de estupro de vulnerável no qual também se discutia aproximação de menores por meio de rede social e aplicativo de mensagens, decidiu-se que, “
se a conduta atribuída ao paciente teria sido constranger, mediante violência, menor de idade portador de deficiência a praticar com ele relação sexual, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade, periculosidade e reprovabilidade da conduta do agente, principalmente, se houver indícios de que o paciente tenha utilizado do mesmo modus operandi — rede social (Facebook) e aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) — para se aproximar de outros menores com o intuito de satisfazer sua lascívia
”.(N.U 1026168-44.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/03/2021, publicado no DJE 15/03/2021).

A similitude da

ratio

decidendi

é evidente.

Quando a narrativa processual indica que o agente teria utilizado instrumentos digitais para alcançar vítima vulnerável, reduzir sua resistência, isolá-la de seu núcleo de proteção e, depois, ameaçá-la, o juízo cautelar pode reconhecer, de forma juridicamente legítima, que a liberdade representa risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, bem como risco de repetição do comportamento.

No mesmo sentido, a decisão liminar já havia registrado precedente desta Corte segundo o qual
“a elevada gravidade concreta da conduta, aliada à existência de elementos que indiquem planejamento e utilização de estratégias para isolamento da vítima, evidencia periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da prisão preventiva como instrumento de garantia da ordem pública
” (N.U 1009671-42.2026.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel.
Juiz Convocado
Dr
Eduardo Calmon de Almeida Cezar).

A orientação se ajusta ao caso, pois a
cautelaridade
foi extraída precisamente da dinâmica atribuída ao paciente, e não de uma presunção abstrata fundada apenas no tipo penal.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade.

O fato é recente, a prisão foi decretada poucos dias depois da ocorrência, a denúncia foi recebida em 09 de março de 2026, a resposta à acusação apresentada em 26 de março de 2026, e a audiência de instrução designada para 03 de junho de 2026.

A marcha processual, portanto, não revela inércia estatal nem esvaziamento temporal dos fundamentos da custódia.

A contemporaneidade do
periculum
libertatis
permanece evidenciada pela própria natureza do risco reconhecido na origem, vinculado à proteção da vítima, à preservação da instrução e à prevenção de reiteração em ambiente de fácil acesso a outras crianças e adolescentes.

A propósito, esta Corte já decidiu que “
a prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável praticados em contexto intrafamiliar justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de resguardar a higidez da instrução penal, notadamente a colheita do depoimento especial, sendo que o risco à instrução e à ordem pública afasta a suficiência de medidas cautelares alternativas, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas a garantir a liberdade quando demonstrada a periculosidade real do agente pelo modus operandi do delito
” (N.U 1006463-50.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza).

Embora o caso presente, ao que consta, não envolva propriamente contexto intrafamiliar, a premissa jurídica é plenamente aplicável
, pois,
em delitos sexuais contra vulnerável, a proteção da vítima e da prova oral assume centralidade cautelar, sobretudo quando há notícia de ameaça e quando a vítima ainda deverá ser ouvida em juízo.

A defesa também sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Em situações ordinárias, medidas como proibição de contato, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar podem se revelar adequadas à neutralização do risco.

No caso concreto, todavia, o perigo descrito pela origem não se restringe à aproximação física da vítima específica.

O risco está ligado ao suposto emprego de ambiente digital como instrumento de captação, manipulação e ocultação de rastros, circunstância que torna menos eficazes cautelares de controle meramente espacial.

A proibição de contato com a vítima, por exemplo, não impediria, por si só, nova aproximação de outras crianças em redes sociais
.

Diante desse quadro, a análise conjunta dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, ancorada em circunstâncias concretas e atuais, extraídas da dinâmica dos fatos em apuração, não se verificando qualquer vício de legalidade ou deficiência argumentativa que autorize a intervenção desta instância revisora.

A custódia cautelar, tal como posta, revela-se medida adequada e necessária à garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
descrito, bem como à preservação da instrução criminal, especialmente em razão da vulnerabilidade da vítima e da necessidade de assegurar a higidez da colheita probatória.

As razões invocadas pela defesa, embora mereçam consideração, não são suficientes, no contexto examinado, para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, tampouco evidenciam constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
para manter hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026